Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. PARENTESCO. SOLIDARIEDADE. ART. 1.694 DO CC. ALIMENTANDA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. SUBSISTÊNCIA. DIFICULDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
1. A obrigação de prestar alimentos aos parentes, comprovada a necessidade, decorre do princípio da solidariedade e possui previsão no art. 1.694 do CC.
2. A alimentanda portadora de deficiência visual, ainda que maior de idade e que tenha suspendido os estudos, faz jus à manutenção dos alimentos prestados pelo genitor, uma vez que possui maiores dificuldades em estudar e se inserir no mercado de trabalho.
3. Negou-se provimento ao recurso.